Tribunal: TJMT
Processo: 0014057-67.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014057-67.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL MIRANDA VERAS - CPF: 001.217.121-25 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KELY CRISTINA RUMAO DOS SANTOS - CPF: 034.493.491-80 (VÍTIMA), E. V. S. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE MÉRITO
ARGUIDA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO QUE TOCA AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO CONHECIMENTO –
2. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DO EXAME DE DNA – IRRELEVÂNCIA E DESNECESSIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS – LAUDO COMPLEMENTAR DE VIOLÊNCIA SEXUAL QUE ATESTA A COMPATIBILIDADE DE MATERIAIS GENÉTICOS – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
3.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA FIRME E SEGURA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS E LAUDOS PERICIAIS DE VIOLÊNCIA SEXUAL – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4.
VINDICADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
5.
ALMEJADO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÃO DE PADRASTO DA VÍTIMA COMPROVADA NOS AUTOS –
6.
APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

1.

Impõe-se não conhecer do recurso de apelação, especificamente no que toca ao pedido de afastamento da continuidade delitiva, se tal causa de aumento não foi mencionada na denúncia, tampouco reconhecida ou aplicada na sentença recorrida, por força da qual o apelante restou incursionado nas sanções de crime único de estupro de vulnerável.

2.

Tendo o laudo de exame de corpo de delito apontado a existência de vestígios de conjunção carnal recente, bem assim verificando-se que o laudo complementar comprovou que as amostras biológicas recolhidas da ofendida e da sua roupa íntima resultaram positivo para a presença de sêmen, é irrelevante que o exame de confronto genético (DNA) não tenha sido oportunamente juntado aos autos: seja porque os exames complementares poder ser supridos pela prova testemunhal; seja porque,
in casu
, há laudo emitido pela POLITEC, o qual se remete à conclusão do exame de DNA faltante e atesta a compatibilidade entre o material biológico coletado da vítima e o perfil genético do apelante, o que afasta qualquer prejuízo.

3.

Descabe acolher o pedido de absolvição por falta de provas, pois a materialidade delitiva e a autoria do apelante se apresentam amplamente comprovadas a partir das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas que estão pelos testemunhos colhidos em juízo, bem como pelo laudos de exame de corpo de delito e de violência sexual, demonstrando a ocorrência de conjunção carnal recente e que o material genético encontrado e coletado no púbis e na calcinha da menor são compatíveis com as amostras biológicas fornecidas pelo recorrente.

4.

A redução da pena-base ao patamar mínimo legal esbarra na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5.

Tratando-se de crime de estupro de vulnerável praticado por padrasto contra a enteada, impõe-se ratificar a incidência da majorante prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal, especialmente se as provas dos autos demonstram a autoridade concreta do réu sobre a menor e a relação de confiança entre eles, na medida em que coabitavam na mesma residência e infante chamava o recorrente de pai.

6.

Recurso de apelação criminal parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DANIEL MIRANDA VERAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
DANIEL MIRANDA VERAS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 14057-67.2019.811.0004 – código 322024, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 217-A c/c art. 226, inc. II, ambos do Código Penal
, cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, o sentenciado foi
absolvido
do delito previsto no
art. 147 do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 90293999 - Pág. 315/325, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade por cerceamento de defesa
, sob o argumento de que não foi juntado aos autos o laudo pericial complementar de confronto genético (exame de DNA), o que implicaria em tolhimento dos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa e tornaria imperativo refazimento dos atos processuais.

No mérito
, pretende a
absolvição

do crime sexual, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas ao feito são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, seja no que tange à materialidade delitiva, seja no que toca à autoria do recorrente.
Subsidiariamente
, almeja nova valoração dos
motivos
e das
consequências
do delito, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
; bem assim postula o
afastamento do crime continuado
e vindica o
decote da causa de aumento do art. 226, inc. II, do Código Penal
.

Em contrarrazões vistas no ID 90293999 - Pág. 332/348, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 94744950, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, EM PARTE, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Brevemente, cumpre pontuar que, não obstante o apelante deduza, no bojo das razões recursais,
pedido de afastamento da continuidade delitiva
, sob o argumento de que não se comprovou a prática reiterada de atos ilícitos,
a causa geral de aumento prevista no art. 71 do Código Penal não foi mencionada na denúncia, tampouco reconhecida ou aplicada na sentença recorrida
, por força da qual o réu
restou condenado
por perpetrar, no dia
10/11/2019
,
crime único
de estupro de vulnerável contra a sua enteada
E. V. S. dos S.
, de modo que, neste particular tocante, é patente a
carência de interesse recursal
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3.o do CPP c/c art. 485, inc. VI, do CPC e art. 51, inc. XXII, do RITJMT,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL MIRANDA VERAS
,
especificamente no que concerne ao pedido de afastamento do crime continuado
, por inexistência de interesse recursal.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a i. defesa suscita a
preliminar de nulidade processual por ausência nos autos do
laudo pericial complementar de confronto genético (exame de DNA)
realizado entre o Antígeno Prostático Específico (PSA) coletado do corpo e das vestes da vítima e o material biológico cedido pelo apelante, o que inviabilizaria aferir se o sêmen colhido provinha ou não do acusado e, na intelecção defensiva, tolheria o seu direito à ampla defesa, razão pela qual
requer sejam declarados nulos os atos processuais
, dentre os quais o interrogatório judicial, tudo com a consequente concessão da liberdade provisória ao réu até o que tais atos sejam refeitos.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

À guisa de contextualização, friso que o laudo de exame de corpo de delito realizado em face da vítima nas horas que sucederam o fato
sub judice
atesta que, por ocasião do exame,
foram coletados materiais dos bordos himenais e óstio da vítima
,
da sua
calcinha
, além de
arrecadada a
“secreção seca, transparente, brilhante em
face interna de coxa
esquerda de onde foi coletado outro suabe
,
e um terceiro suabe dos
grandes lábios
e
púbis
”
.
(ID 90293999 - Pág. 63) – Grifei.

Por seu turno, o laudo de exame de corpo de delito realizado em face do ora apelante evidencia que o
“periciando compareceu ao IML para fornecer material biológico de livre e espontânea vontade, assinou termo de consentimento e foram coletados 2 suabes orais”
. (ID 90293999 - Pág. 65) – Negritei.

Desta feita, os materiais recolhidos da vítima e de sua roupa íntima foram encaminhados para o laboratório forense, devidamente lacrados, para pesquisa de sêmen e, posteriormente, uma vez constatada a presença de PSA – Antígeno Prostático Específico, foram remetidos para o exame de DNA de confronto genético com o material biológico fornecido pelo recorrente
DANIEL MIRANDA VERAS
(ID 90293999 - Pág. 146).

Ocorre, contudo, que, até o término da instrução e a prolação da sentença, o exame de DNA contendo o confronto genético [
Laudo Pericial n.o 3.13.2020.64065-01
] não havia sido juntado aos autos,
residindo aí a irresignação defensiva que deu azo à presente arguição preliminar
.

Por outro lado, como se sabe,
o
art. 158 do Código de Processo Penal
estipula que, quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, o qual foi devidamente realizado na hipótese
, consoante se infere do laudo de exame de corpo de delito n.o 2019/1733/GMLBG/MT, o qual concluiu pela
presença de vestígios de conjunção carnal recente
, ante a existência de
lesões na vagina da vítima
, a qual, embora com característica complacente,
apresentava hiperemias em diversos pontos, descamação, sinais de fricção, além de secreção seca, transparente e brilhante
(
ID 90293999 - Pág. 63)
.

Assim,
não configura cerceamento de defesa o fato de eventual exame complementar de confronto genético não ter sido oportunamente carreado ao feito
, pois,
tendo o laudo pericial evidenciado a ocorrência de conjunção carnal
, a
perícia complementar pode ser suprida pela prova testemunhal
, nos termos preceituados pelo
art. 168, §3.o, do CPP
, cuja redação
prevê expressamente que
“a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal
”
.

Mesmo que assim não fosse, impõe-se pontuar que,
ainda no curso da fase instrutória
, aportou aos autos o laudo pericial de exame complementar de violência sexual emitido pela POLITEC [
Laudo Pericial n.o 300.1.02.2020.026624-01
], cujo conteúdo remete-se diretamente às conclusões do exame de DNA e de confronto genético [
Laudo Pericial n.o 3.13.2020.64065-01
] e consigna de maneira expressa que o perfil genético obtido da
fração espermática do
swab
do púbis da vítima

é
idêntico
ao perfil genético do ora apelante

DANIEL MIRANDA VERAS
; ao passo que o perfil genético de
mistura de DNA obtido da calcinha da vítima
é
idêntico
ao de E. V. S. dos S. e do ora recorrente DANIEL MIRANDA VERAS
(ID 90293999 - Pág. 180/182).

Significa dizer que, a despeito da juntada extemporânea do exame de DNA e de confronto genético
[
Laudo Pericial n.o 3.13.2020.64065-01
], tendo em vista que aportou ao feito, no curso da instrução criminal, laudo complementar igualmente emitido pela POLITEC
[
Laudo Pericial n.o 300.1.02.2020.026624-01
]
que
atesta expressamente as conclusões daquele primeiro exame
, resta inarredável concluir que a prova pericial faltante não se mostrou essencial ou prejudicial ao deslinde da causa, portanto, que
inexiste prejuízo a ser saneado na hipótese
.

Por oportuno, esclareça-se que
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, consoante dita o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o
princípio do
pas de nulitté sans grief
, sendo de se frisar que
a atual jurisprudência do e. STJ orienta que,
mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas absolutas também dependerá
da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito da e. Corte Cidadã:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(...),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício
:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,
não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, friso que a
ausência de prejuízo
revela-se ainda mais
manifesta
no caso concreto, porque foi juntado aos autos, juntamente com as contrarrazões recursais do Ministério Público, o exame complementar de DNA e de confronto genético a que alude o apelante [
Laudo Pericial n.o 3.13.2020.64065-01
], o qual faz justamente confirmar a conclusão do laudo de exame complementar de violência sexual
[
Laudo Pericial n.o 300.1.02.2020.026624-01
],
ao consignar que
os materiais genéticos coletados no púbis da vítima e na sua calcinha são compatíveis e oriundos do ora apelante
, tratando-se de resultado estatístico situado na
escala verbal
“extremamente forte”
.

Com efeito:

“7 CONCLUSÃO
Os resultados obtidos e as análises realizadas permitem aos Peritos signatários deste Laudo concluir que:
a) o perfil genético obtido do suabe ‘Púbis’ coletado da vítima É COMPATÍVEL como sendo oriundo de Daniel Miranda Veras
. (...). O resultado estatístico e sua respectiva escala verbal
‘extremamente forte’
corroboram com a compatibilidade observada.
b) o perfil genético de mistura de DNA obtido da calcinha É COMPATÍVEL como sendo oriundo de E. V. S. dos S. e Daniel Miranda Veras.
(...). O resultado estatístico e sua respectiva escala verbal
‘extremamente forte’
corroboram com a compatibilidade observada”.
(ID

90293999 - Pág. 362) – Grifei.

Por fim, não se verificando a alardeada nulidade por cerceamento de defesa, tampouco cabe acolher os subsequentes pedidos de refazimento dos atos processuais e de concessão da liberdade provisória até que tais atos sejam refeitos.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, no dia 10/11/2019, por volta das 03h00min, no interior da residência particular situada na Rua Cristóvão de Jesus, n.o 1.945, bairro São José, na Comarca de Barra do Garças/MT, o apelante
DANIEL MIRANDA VERAS
, com consciência e vontade, ameaçou a sua companheira,
Kely Cristina Rumão dos Santos
, prometendo-lhe causar mal injusto e grave (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar discriminadas acima, o apelante
DANIEL MIRANDA VERAS
, com a finalidade de satisfazer a sua lascívia e se valendo da vulnerabilidade da vítima, constrangeu a sua enteada,
E. V. S. dos S.
, com 06 (seis) anos de idade, à prática de conjunção carnal (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, à época dos fatos, o réu e a vítima
Kely Cristina Rumão dos Santos
conviviam maritalmente havia aproximadamente 03 (três) anos e, na data fatídica, engajaram em uma discussão, razão por que ela decidiu dormir no quarto de sua filha,
E. V. S. dos S.
, o que irritou o recorrente, que passou a abrir a porta do cômodo para chamar a sua atenção.

A peça incoativa prossegue descrevendo que a vítima, então, ficou temerosa, deslocou-se até o estabelecimento comercial denominado “Palácio do Forró” em busca de ajuda da sua amiga
Ângela
e, ao retornar à vivenda familiar, na companhia da referida amiga e de seu esposo
João
, a ofendida não entrou em casa, pois foi ameaçada pelo acusado, que lhe disse que, acaso ela entrasse, iria
“pegá-la de murro”
.

A preambular narra também que, após a discussão que fez com que a vítima
Kely Cristina Rumão dos Santos
se ausentasse momentaneamente da residência para pedir ajuda da sua amiga, o apelante, aproveitando-se da condição de padrasto da ofendida
E. V. S. dos S.
e de se encontrar sozinho com ela no domicílio, adentrou no seu quarto e, completamente desnudo, manteve conjunção carnal com a infante.

Por fim, a inicial dá conta de que, momentos depois, a genitora da menor e a amiga
Ângela
encontraram a ofendida em prantos na residência e que, horas depois, a menor confidenciou que
“
DANIEL
colocou o cagão dentro de mim”
(
sic
), frase que foi repetida por ela durante a escuta especializada e, de acordo com a acusação, foi confirmada pelo exame de constatação de violência sexual.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 147,
caput
, c/c art. 61, inc. II, alínea
f
(
Fato 01
), e art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II (
Fato 02
), na forma do art. 69, todos do Código Penal; ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva
, com a
absolvição
do recorrente do delito de
ameaça
, por falta de provas, e

na sua
condenação
pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, ambos do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 90293999 - Pág. 43/45); da certidão de nascimento da vítima, atestando que esta nasceu em
22/08/2013
e, portanto, contava com 06 (seis) anos de idade à época do fato (ID 90293999 - Pág. 28); do termo de exibição e apreensão (ID

90293999 - Pág. 46); do laudo de exame de corpo de delito n.o 2019/1733/GMLBG/MT, o qual atesta a presença de vestígios de conjunção carnal recente (ID 90293999 - Pág. 63/64); do laudo de exame em local de crime sexual (ID 90293999 - Pág. 96/102); do laudo de exame complementar de violência sexual n.o 2019/1950 e do laudo pericial n.o 3.19.2019.62501-01, ambos atestando que as amostras colhidas resultaram positivo para a presença de sêmen (ID 90293999 - Pág. 146 e Pág. 275/279); da avaliação psicológica (ID 90293999 - Pág. 184/191); e do laudo de exame complementar de violência sexual n.o 300.1.02.2020.026624-01, dando conta do confronto genético (ID 90293999 - Pág. 180/182); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

A propósito, mister consignar que o laudo de exame de corpo de delito n.o 2019/1733/GMLBG/MT atesta expressamente que a vítima, submetida à perícia cerca de 09h (nove horas) após o ilícito,
“
apresenta hiperemia com descamação muito tênue em pele de grandes lábios
;
hiperemia de pequenos lábios e introito vaginal
;
congestão/hiperemia intensa do hímen
, tipo complascente, de bordos finos e óstio amplo, não se observa ruptura”
. (
Sic
).

Por tais razões, a perita concluiu que
“houve conjunção carnal
,
mesmo sendo o hímen complascente que permite coito sem ruptura, como
o fato é muito recente
,
há hiperemia local intensa, inclusive a pele de grandes lábios com sinais de fricção
”
.
(
Sic
).

Por oportuno, ainda quanto à
ocorrência material do delito
, friso não ignorar que a i. defesa levanta a possibilidade de que a
hiperemia verificada pela perícia no introito vaginal decorresse, na verdade, de

mera infecção causada por fungos ou protozoários
, de maneira que, segundo as razões recusais, o laudo de exame de corpo de delito, por si só,
não seria suficiente para atestar a materialidade delitiva
.

Entretanto, a tese não procede, uma vez que o exame de corpo de delito, para mais que atestar
hiperemia
intensa
do hímen
e
hiperemia dos grandes e pequenos lábios e do introito vaginal
, aponta ainda a
ocorrência de descamação e sinais de fricção dos grandes lábios da vagina da criança
, vestígios que se apresentam compatíveis com o relato da menor sobre abuso sexual.

Ademais, o laudo em questão foi confeccionado nos exatos termos do art. 159 do CPP, isto é, por
perita oficial
, portadora de diploma de curso superior, especificamente por profissional da medicina [Dr.a
Ingrid Thoma Prado
– CRM-MT n.o 6.158], a qual,
mediante a análise concatenada dos elementos e sintomas apresentados pela menor periciada
,
concluiu que esta apresentava vestígios de conjunção carnal recente
.

Destarte, considerando o
conhecimento técnico-científico da médica legista
,
não há falar, tal qual sugerem as razões recursais, em
“achismo”
da perita
, cujas conclusões devem se sobrepor, ao menos para os fins aos quais se presta no exercício de seu múnus público, às conjecturas deduzidas sem arrimo no lastro probatório dos autos, a exemplo da suposição defensiva de que a vítima estivesse acometida com candidíase ou tricomoníase.

Sobre o tema, colho o judicioso precedente deste e.
TJMT
:

“O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz,
e não por meras suposições ou conjecturas
”
.
(TJMT, Ap 154824/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016) – Negritei.

Além disso, nota-se que o laudo de exame complementar n.o 2019/1950 aponta que
as amostras colhidas no púbis e introito vaginal da vítima
, assim como as
amostras angariadas na calcinha e no lençol da menor
apresentaram
resultado positivo para a presença de sêmen
(ID 90293999 - Pág. 146), o que elide a possibilidade de que as lesões verificadas pela perita na genitália da criança tenham decorrido de causa diversa de delito sexual.

Em suma,
é irrelevante que a vítima apresente hímen complacente
, na medida em que a ocorrência do crime, neste caso concreto, restou amplamente demonstrada a partir dos outros sinais de lesão constatados na sua genitália que não a rotura himenal, bem como pela farta prova pericial e oral coligida ao feito, sendo assim
de todo descabida a alegada carência de provas da materialidade delitiva
.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
DANIEL MIRANDA VERAS
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que o laudo de exame complementar de violência sexual [
Laudo Pericial n.o 300.1.02.2020.026624-01
], o qual foi expedido pela Coordenadoria de Perícia em Vivos da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal da POLITEC

e se remete de forma
direta
ao exame de DNA e de confronto genético [
Laudo Pericial 3.13.2020.64065-01
], atesta que expressamente que
as amostras biológicas coletadas do púbis da vítima e de sua calcinha apresentaram-se compatíveis com o perfil genético do ora apelante
.

Deveras, consignou-se no aludido documento,
in verbis
:

“Recebido laudo do laboratório forense acerca do confronto genético de sêmen encontrado na vítima
E. V. S. dos S.
, calcinha e lençol (laudo 2019/1733) com suabe oral colhido do suspeito Daniel Miranda Veras. (...).
De acordo com laudo pericial 3.13.2020.64065-01 do laboratório forense, o perfil genético obtido da fração espermática do suabe do púbis é idêntico ao de Daniel Miranda Veras
;
o perfil genético de mistura de DNA obtido da calcinha é idêntido ao de E. V. S. dos S. e Daniel Miranda Veras
; o perfil genético obtido do lençol é idêntico ao de Daniel Miranda Veras. (...). Diante dos resultados,
pode-se afirmar que o material genético do sêmen encontrado em púbis, calcinha e lençol referente ao laudo de conjunção carnal de E. V. S. dos S.

é idêntico ao perfil genético identificado no suabe oral de Daniel Miranda Veras
. V - CONCLUSÃO:
O material genético do sêmen encontrado em púbis, calcinha e lençol referente ao laudo de conjunção carnal de . V. S. dos S.

é idêntico ao perfil genético de Daniel Miranda Veras
”.
(ID 90293999 - Pág. 180/182) – Grifei.

A propósito, friso que o referido exame pericial, ao comprovar
a compatibilidade entre o material genético (PSA –
Antígeno Prostático Específico)
coletado no corpo e nas vestes da vítima
e o material biológico fornecido pelo ora recorrente para confronto,
por si só, já seria suficiente para respaldar a prolação do édito condenatório
.

Se não bastasse, a vítima
E. V. S. dos S.
,
em ambas as oportunidades em que foi formalmente ouvida nestes autos
, apontou explicitamente o ora recorrente como o autor do abuso sexual perpetrado contra si.

Com efeito,
na fase extrajudicial
, a menor foi ouvida pela equipe multiprofissional composta pela assistente social e pela psicóloga lotadas na Rede de Enfrentamento da Violência Doméstica Contra a Mulher de Barra do Garças/MT, ocasião em que demonstrou receio e desconforto ao falar do padrasto e, posteriormente, relatou que, na madrugada,
o réu se encontrava sem roupas no quarto onde ela dormia
e fez
“saliência”
com ela, retirando a sua calcinha e
“enfiando o ‘cagão’ e o trem dele”
na infante
; ao ser questionada pelas profissionais se, ao mencionar o
“cagão”
e o
“trem”
do acusado, a vítima se referia ao órgão genital deste,
ela respondeu
afirmativamente
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da referida escuta especializada,
in verbis
:

“
No primeiro momento,
ao ser questionada referente ao seu padrasto DANIEL MIRANDA VERAS
demostrou-se
receosa
em relatar o fato ocorrido, mudando de assunto, apresentando-se
desconfortável
ao ser abordada.
Posteriormente, ela mencionou que na madrugada, seu padrasto estava dentro do quarto onde estava dormindo, sem roupas. Ficou fazendo saliência comigo, enfiando o ‘cagão’ e o trem dele em mim
.
Ao ser indaga se estava referindo ao órgão genital afirmou verbalmente e com gesto que sim, dizendo ter acordado assustada
. Informou que achou que ele estava colocando short nela, mais percebeu que havia ido dormir de vestido e calcinha,
notou que ele tirou sua calcinha (relatando em voz alta) e foi na madrugada que ele fez isso
. Logo em seguida minha mãe chegou e chamou a polícia”.
(Sic – ID 90293999 - Pág. 60) – Destaquei.

Na etapa judicial
, a ofendida prestou declarações na
carta precatória expedida à Comarca de Colmeia/TO, onde atualmente reside, e foi ouvida mediante
depoimento prestado na modalidade especial sem danos
, colhido pela neuropsicopedagoga do juízo, oportunidade em que, de maneira
coesa
e
harmônica
,
ratificou a sua narrativa extrajudicial
e pormenorizou a dinâmica que cingiu a prática delitiva.

A vítima declarou que, no período noturno, encontrava-se no seu quarto,
quando o apelante entrou no cômodo, retirou as próprias roupas e enfiou o
“troço”
dele na menor
, contextualizando ainda que
o acusado havia bebido
“latinhas”
e
“cerveja”
naquela noite
e que, posteriormente, a menor foi buscada na residência pela amiga de sua mãe de nome
Ângela
e pelo seu marido, que a conduziram, juntamente com a sua mãe, para o domicílio deste casal.

A infante prosseguiu relatando que,
na manhã seguinte contou sobre o abuso à sua genitora
, nas suas palavras,
“mãe, o
DANIEL
fez saliência comigo”
, razão pela qual a sua genitora buscou o socorro das autoridades competentes.

Ao ser indagada pela neuropsicopedagoga sobre a sua relação com o agressor,
a criança respondeu que ele
era seu padrasto e que ela o chamava de “pai”
, assim como elucidou que
ambos moravam juntos na mesma quitinete quando o fato ilícito foi levado a efeito
.

A vítima confirmou à profissional da psicologia que
o réu e a sua genitora haviam discutido nos momentos que antecederam o crime e que a sua mãe se ausentou da residência para pedir ajuda
, situação em que o increpado se aproveitou para estuprar a declarante,
reiterando ela que ele
“enfiou o ‘trem’ dele”
na
“florzinha”
dela
, antes de ser resgatada pelos amigos da sua mãe.

Por fim, a menor esclareceu que o réu se despiu completamente para perpetrar o ilícito e que, no decorrer do evento, ele retirou a calcinha da vítima; assim como elucidou que ela se refere à genitália masculina como
“cagão”
e que sentiu dor durante o ato.

Como se sabe, nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório, desde que seja segura, coerente e harmônica
, e esteja corroborada por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

A questão está pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 10

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispões,
in verbis
:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Sublinhei.

Na hipótese em apreço, a palavra da vítima, além de
firme
,
coesa
e
corroborada pela farta prova pericial
, coaduna-se com o
depoimento
judicial
da sua mãe,
Kely Cristina Rumão dos Santos
, segundo a qual, depois de discutir com o acusado, ausentou-se da residência e pediu a ajuda de um casal de conhecidos para buscar a menina, sendo que,
ao reaver a menor, esta estava
“chorando muito”
e urinada
.

A declarante prosseguiu descrevendo que, naquela noite, dormiu com a filha no domicílio do casal
Ângela
e
João
e que, no outro dia cedo,
a infante confidenciou à depoente que o réu havia feito
“saliência”
com ela e detalhou que ele havia enfiado o
“cagão”
dele na
“florzinha”
dela
.

A mãe da menor explicou também que, quando dava banho na filha e lhe ensinava noções de higiene, referia-se à genitália da criança justamente como
“florzinha”
.

Em idêntico diapasão, a testemunha
Ângela Moreira Morais Barcelos
declarou
em juízo
que conhecia a família da vítima e que, na madrugada fatídica, após discussão entre o réu e a genitora da menor,
prestou ajuda a esta última, tendo a auxiliado no desiderato de buscar a infante em casa
, onde a testemunha
percebeu algumas roupas jogadas no chão e encontrou a menina chorosa e, ao pegá-la no colo, percebeu que ela estava molhada, como se estivesse urinada
.

A testemunhante relatou que, na manhã seguinte, quando todos acordaram, a criança revelou à sua genitora a ocorrência do delito, ao confidenciar, nas palavras da declarante, que
“aí ela falou para a mãe dela,
falou ‘mãe, o DANIEL colocou o cagão em mim’
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 90298950) – Negritei.

No mesmo sentido, a testemunha
João Miranda
asseverou que, na madrugada em que ocorreu o fato, encontrava-se em uma festa com a sua esposa
Ângela
, quando a mãe da vítima solicitou ajuda ao casal para que fosse buscar a sua filha em casa, narrando o depoente que,
na manhã seguinte, a genitora da ofendida disse ao testemunhante que, segundo lhe havia confidenciado a infante,
o acusado colocou o
“cagão”
dentro dela
.

Com relação à
versão do apelante
, este
negou a autoria delitiva
em ambas as oportunidades em que foi ouvido e,
em juízo
, sustentou que o material genético encontrado na calcinha da vítima se deveria ao fato de todos os moradores da vivenda familiar depositarem no mesmo cesto as roupas sujas que seriam lavadas; todavia, a meu ver, a
justificativa não se sustenta
, na medida em que o laudo de exame complementar de violência sexual n.o 300.1.02.2020.026624-01 atesta que,
além da calcinha da ofendida, uma fração espermática idêntica à do réu foi localizada também no púbis da criança
(ID 90293999 - Pág. 182).

Por fim, quanto ao argumento defensivo de que a ausência de provas,
in casu
, decorreria da
inexistência de estudo psicossocial
realizado com a vítima, a tese tampouco enseja a reforma do édito condenatório.

A uma
, porque consta dos autos que a menor foi submetida à avaliação psicológica realizada por psicóloga pertencente ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares, oportunidade em que foram analisados o seu ânimo, o estado de espírito e as alterações comportamentais e emocionais que lhe foram acarretadas desde o episódio criminoso (ID 90293999 - Pág. 184/191).

A duas
, porque, ainda que assim não fosse, os estudos psicossociais e avaliações de índole psíquica realizados sobre as vítimas em crimes desta natureza mais depressa se destinam a desvelar a extensão do dano sofrido pela ofendida do que constituem
conditio sine qua non
para comprovação da materialidade ou autoria do estupro de vulnerável.

A três
, porque a exegese da
mens legis
da Lei n.o 13.431/2017, que instituiu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, leva a concluir que a criança vítima de violência sexual deve ser ouvida sobre os fatos o mínimo de vezes possível, a fim de conter o risco de revitimização institucional e de estigmatizações traumáticas [
ex vi
do art. 11 da Lei n.o 13.431/2017].

A quatro
, porque inexiste qualquer indicativo nos autos de que, à vítima, com tenros 06 (seis) anos de idade na data do fato, interessaria inventar e arquitetar ardilosamente o ilícito para prejudicar gratuita e injustificadamente o apelante, tampouco que a infante poderia ser
“dada a mentiras”
, tal qual elocubram as razões recursais.

Diante deste cenário probatório,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são pródigas em demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante

DANIEL MIRANDA VERAS
pelo crime de
estupro de vulnerável
que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, descabendo acolher a pretendida absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório
.

2.

Da vindicada redução da pena-base ao mínimo legal
:

Verte da r. sentença reprochada que a pena-base imposta ao condenado
se afastou 02 (dois) anos do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
10 (dez) anos de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável conferida a 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, os
MOTIVOS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, que foram depreciados pelo d. juízo sentenciante com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...). Os
motivos
são
DESFAVORÁVEIS
, já que
praticado para prejudicar a mãe da ofendida, em estado de fúria do denunciado
. (...). As
consequências
são extremamente
DANOSAS
,
tendo em vista a tenra idade da ofendida, que já está mudando seu comportamento conforme consta em avaliação psicológica acostado nos autos
. (...)”.
(ID 90293999 - Pág. 296) – Destaquei.

Com relação às
CONSEQUÊNCIAS
do delito,
obrou em acerto
o MM. Magistrado
a quo
, devendo ser ratificada a fundamentação alinhavada na sentença.

Isto porque, é de se notar que avaliação psicológica carreada no ID 90293999 - Pág. 184/191, remetendo-se ao que foi relatado à psicóloga pela mãe e pela genitora da vítima, efetivamente aponta que, após o fato-crime,
a menor vem lidando com sequelas de índole psíquica que ensejaram a sua mudança de comportamento e convivência com familiares,
consoante se infere dos seguintes trechos,
in verbis
:

“(...) a mãe da infante proporcionou ambiente favorável para a realização da entrevista; isto posto relatou que a criança atualmente retornou aos cuidados e responsabilidade da avó (materna); idem;
posterior ao suposto fato vem apresentando alterações emocionais como nervosismo, choro e irritabilidade de forma mais fácil
, ‘antes era mais obediente', ‘está custosa, ela grita’. (...).
Da mesma maneira, em conformidade aos relatos da mãe (Sra Kely), foram descritas pela Sra Gisélia as mesmas alterações comportamentais e emocionais da infante
(...)”.
(ID 90293999 - Pág. 187) – Destaquei.

Ademais, o
depoimento judicial
da genitora da vítima,
Kely Cristina Rumão dos Santos
, também se presta a atestar as chagas perenes infligidas à ofendida, pois, segundo narrou a mãe,
a menor acordava gritando à noite
e
sentia medo da soltura e do ressurgimento do acusado
mesmo depois que aquelas se mudaram para outro Estado da Federação.

Além disso, sabe-se que o crime tipificado no art. 217-A do Código Penal sanciona a prática de conjunção carnal ou de outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos, de modo que, a depender do caso concreto,
a tenra idade da vítima pode e deve ser considerada motivação idônea para elevar a pena-base
, sob pena de inviabilizar a gradação do preceito secundário da norma e violar o princípio constitucional da individualização da pena, razão pela qual afigura-se válido o fundamento utilizado para corroborar a negativação das
CONSEQUÊNCIAS
, já que a ofendida,
in casu
,
contava com meros 06 (seis) anos de idade na data fatídica
.

Nesse sentido firmou-se a jurisprudência do e.
STJ
:

“1.
No caso de prática do crime de estupro de vulnerável, a tenra idade da vítima é fator que legítima a exasperação da pena-base para além do mínimo legal
”
.
(AgRg no HC 599.330/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – Grifei.

“3. A presença de
sequelas psicológicas decorrentes do abuso sexual tem sido considerado fundamento idôneo para justificar o afastamento da pena-base do piso legal
,
pois demonstra que a conduta do agente extrapolou os limites ordinários do tipo penal violado, merecendo, portanto, maior repreensão.
Esse fundamento é reforçado pela tenra idade da vítima, de modo que está delineado quadro fático apto a legitimar a elevação da pena-base
. Precedentes”.

(HC 538.631/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Quanto aos
MOTIVOS
do crime, não se descura que,
in casu
, a conduta foi propelida pela vontade do agente de satisfazer a própria lascívia em detrimento da dignidade sexual de pessoa menor de 14 (quatorze) anos, o que constitui elementar do próprio tipo penal e, por isso, não deve dar azo à elevação da pena-base.

Por outro lado,
os argumentos aventado pelo MM. Magistrado sentenciante no édito recorrido são idôneos e encontram respaldo no arcabouço probatório
, mais depressa
relacionando-se com as
CIRCUNSTÂNCIAS
da infração
do que com os seus
MOTIVOS
.

Isto porque, analisando detidamente os elementos de cognição coligidos ao feito, verifica-se que as provas judicialmente produzidas são capazes de atestar que
o fato ilícito se deu após discussão entre o réu e a genitora da vítima
, que foi travada
porque aquele não queria que a menor dormisse no quarto do casal
,
chegando ao ponto de puxar e de arrastar o colchão da infante para fora do cômodo
, o que
fez com que a mãe da criança fosse dormir com ela no quarto diverso e, posteriormente, se ausentasse da residência para buscar ajuda de terceiros,
em razão do temor sentido
,
situação da qual se aproveitou o acusado para praticar o abuso sexual contra a ofendida
.

A toda evidência, portanto,
as peculiaridades que envolveram o
modus operandi
utilizado pelo recorrente para a consecução delitiva
servem para justificar a elevação da sanção básica, no que refere à
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, pois, segundo já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça,
“No que se refere às circunstâncias do delito, essas
possuem relação com o modus operandi
veiculado no evento criminoso”
. (AgRg no AREsp 1414640/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) – Grifei.

Por apego à clareza, saliento que as alterações ora promovidas neste aresto, explicitando mais minuciosamente as razões que ensejaram a elevação da sanção básica e afastando tais fundamentos dos
MOTIVOS
do crime para amoldá-los às
CIRCUNSTÂNCIAS
da infração,
não implicam na ocorrência de
reformatio in pejus
, haja vista a
amplitude do efeito devolutivo da presente espécie recursal e porque a situação do apelante não foi agravada
.

Nesse sentido, colaciono os precedentes da e. Corte Cidadã:

“1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção
ou a redução
das reprimendas
ou do regime inicial;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada
”.
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Destaquei.

“I - A
proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto,
o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do fato, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu, tal como ocorreu neste caso
”.

(AgRg no AgRg no AREsp 1464228/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA
, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) – Grifei.

“1.
O Tribunal exerce jurisdição aplicando o direito aos fatos postos no limite recursal, e não com limite nas razões recursais, assim podendo alterar ou inovar fundamentos para manter
o mesmo enquadramento típico ou
pena incidente
,
sem violação à non reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
”.
(EDcl no HC 319.960/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017) – Destaquei.

“3. Esta Corte Superior de Justiça já decidiu no sentido de que
o Tribunal de origem, quando da análise da dosimetria, não está adstrito aos fundamentos da sentença de 1o Grau, uma vez que a apelação criminal tem efeito devolutivo amplo, possibilitando ao Juízo ad quem a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, segundo seu prudente arbítrio, mas se limitando ao quantum arbitrado pelo magistrado singular
,
caso o recurso seja exclusivamente defensivo
”.
(AgRg no AREsp 487.720/ES, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
QUINTA TURMA
, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014) – Grifei.

Em suma, havendo fundamentação idônea e a apta a justificar a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, é
inviável o pretendido redimensionamento da pana-base ao patamar mínimo
, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

3.

Do postulado afastamento da majorante prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal
:

No que concerne ao pleito de
decote da causa de aumento insculpida no art. 226, inc. II, do Código Penal
, o requerimento
desmerece melhor sorte
.

Com efeito,
não há dúvidas de que, à época dos fatos, o apelante convivia maritalmente com a genitora da vítima e era padrasto da menor
.

A relação de autoridade paternal foi inclusive confirmada pela vítima em juízo
, que esclareceu à psicóloga responsável pela coleta do seu depoimento especial sem dano que,
além de residir com ele na mesma quitinete,

o réu era seu padrasto e ela inclusive o chamava de “pai”
[04min42seg da mídia audiovisual intitulada “322024-27_VIDEO2.mp4” e armazenada no ID 90298950].

As testemunhas
João Miranda
e
Ângela Moreira Morais Barcelos
,
ao serem ouvidos perante a autoridade judiciária
,
corroboraram a informação de que o apelante era padrasto da vítima
à época do fato.

Deste modo, não há dúvidas de que o recorrente
DANIEL MIRANDA VERAS

se aproveitou da condição de padrasto da ofendida
e da oportunidade em que se encontrava sozinho com a menor no domicílio onde ambos residiam, para então perpetrar a conduta abusiva em detrimento da dignidade sexual da infante.

Ademais, o próprio apelante admitiu, no seu interrogatório judicial, que, à época do fato,
convivia maritalmente com a genitora da vítima por aproximadamente 03 (três) anos
e que
a menor coabitava na mesma residência que o casal havia meses
, bem assim assumiu que, nas condições de padrasto e enteada, chegavam a dividir o cesto de roupas sujas,
de modo que não prospera a tese defensiva de que inexistiria “intimidade” entre eles
; sendo de se pontuar que
é irrelevante, para fins de incidência da majorante do art. 226, inc. II, do Código Penal,
a brevidade ou caráter efêmero da autoridade exercida pelo agressor sobre a vítima
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes do e. STJ e desta C. Terceira Câmara Criminal:

“3.
‘É adequada a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal na hipótese em que o agente exerce autoridade, ainda que momentânea e por breve período, sobre a vítima
. Precedentes’”.
(AgRg no REsp 1454233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) – Destaquei.

“Não há que se cogitar de afastamento da agravante genérica
do art. 61, II, ‘f’, do CP e
da causa de aumento de pena do art. 226, II, da mesma fonte legislativa, quando se tratar de crime praticado no âmbito doméstico, ou seja, com coabitação e sendo o apelante, padrasto da vítima
”
. (N.U 0001397-26.2010.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) – Grifei.

Com base nessas assertivas,
conserva-se
a incidência,
in casu
, da causa de aumento prevista no
art. 226, inc. II, do Código Penal
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL MIRANDA VERAS
, deixando de conhecê-lo especificamente no que toca ao pedido de afastamento da continuidade delitiva, por
carência de interesse recursal
, com fulcro no
art. 3.o do CPP c/c art. 485, inc. VI, do CPC e art. 51, inc. XXII, do RITJMT.
Na extensão conhecida
do apelo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada

a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.o 14057-67.2019.811.0004 – código 322024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021